Tribunal: STF
Processo: MI 6103
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PRETENSÃO DE OBTER A CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS, ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL.



    1. Recepcionada a LC nº 51/1985 pela atual Carta da República, não há lacuna regulamentadora impeditiva do exercício do direito à aposentadoria especial por parte do impetrante, agente da Polícia Civil do Distrito Federal.



    2. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que não se extrai da norma contida no art. 40, § 4º, da Magna Carta existência de dever constitucional de legislar acerca do reconhecimento à contagem diferenciada e da averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos.



    3. À luz do art. 40, § 4º-B, da Magna Carta, introduzido pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas não se inclui no rol taxativo de cargos que podem ensejar a concessão de aposentadoria especial por exposição a atividade de risco. Precedente: MI 6654 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 14.5.2020.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.